Tribunal: TJES
Processo: 5002272-65.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002272-65.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANE MARIA GONCALVES PASSABON
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE SOLICITADA POR TERCEIRO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002272-65.2023.8.08.0004
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: JANE MARIA GONÇALVES PASSABON
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE SOLICITADA POR TERCEIRO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA A PARTE AUTORA QUE É TITULAR DE UMA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS, TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA INTERROMPIDO INDEVIDAMENTE. NO DIA 11/11/2023, AO CONSTATAR A FALTA DE ENERGIA, VERIFICOU QUE O MEDIDOR DE CONSUMO HAVIA SIDO RETIRADO. AO BUSCAR ESCLARECIMENTOS JUNTO À CONCESSIONÁRIA, FOI INFORMADA DE QUE UM TERCEIRO HAVIA SOLICITADO, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO E O CANCELAMENTO DO SERVIÇO, RESULTANDO NA RETIRADA DO MEDIDOR. APESAR DE COMPROVAR SUA TITULARIDADE, A CONCESSIONÁRIA LEVOU 10 DIAS PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO, RECUSANDO-SE A FORNECER DETALHES SOBRE O RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO INDEVIDA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO os pedidos iniciais
para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), com juros desde o evento danoso (corte) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente. Por conseguinte, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS. ALTERNATIVAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CUMPRE DESTACAR, EM UM PRIMEIRO PLANO, QUE, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). NO MÉRITO EM SI, A R. SENTENÇA É IRRETOCÁVEL. INFERE-SE DOS AUTOS QUE O TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 160918791
É A AUTORA. A REQUERIDA, POR OPORTUNO, EM MOMENTO ALGUM COMPROVOU QUE O SR. SÉRGIO BARBOSA FRANCA, TERCEIRO, TERIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORA PARA SOLICITAR QUALQUER TROCA DE TITULARIDADE, QUIÇÁ FORMULAR REQUERIMENTO PARA DESLIGAR A REFERIDA UNIDADE. VALE RESSALTAR QUE A RECORRENTE SE VALE UNICAMENTE DE TELAS SISTÊMICAS (ID. 12063709 - Pág. 9/15) PARA COMPROVAR SEUS ARGUMENTOS, CONTUDO, SABE-SE QUE AS MESMAS SÃO IMPRESTÁVEIS A TÍTULO DE PROVA, POR SEREM UNILATERAIS. ASSIM, CONCLUO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, PRESENTES OS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS CAUSADOS PELA FALTA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL, CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária, constitui ato ilícito passível de indenizável por danos morais. Precedentes do TJES
. 3. Na hipótese, a situação de falta de energia elétrica (serviço essencial) perdurou por aproximadamente três meses, período este excessivamente superior ao fornecido pela Empresa para solucionar tais situações, sobretudo no caso dos autos, em que o imóvel seria residência de um casal de idosos e de seus netos, evidenciando o defeito na prestação do serviço pela culpa exclusiva da concessionária. 4. Manutenção do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do caso concreto, observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00381793920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019).
ENTENDO POR RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA AUTORA, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A REQUERIDA A ADOTAR POSTURAS MAIS DILIGENTES NAS PRESTAÇÕES DOS SEUS SERVIÇOS. SOMADO A ISTO, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)